Tribunal: CARF
Processo: 10437.721978/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO. ESCLARECIMENTOS REQUISITADOS. DESATENDIMENTO. CONSEQUÊNCIAS LEGAIS. EXISTÊNCIA. PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 133. APLICÁVEL.
O agravamento da multa de ofício requer prévia análise das razões e consequências do desatendimento de requisição para prestar os supostas esclarecimentos. Afinal, o fato do intimado permanecer silente quanto ao que lhe foi requisitado, por si só, não traduz embaraço e, consequente, prejuízo à fiscalização, quando a legislação já disponha de consequências específicas aplicáveis em face da dita conduta.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
IMÓVEL RURAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Incluído dentro do perímetro definido pela legislação municipal como sendo Zona Especial, Zona Portuária e Zona Industrial, o imóvel em questão não mais tem a característica de imóvel rural conforme definido na legislação tributária.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. VALOR DE ALIENAÇÃO. ENTREGA DO DIAT. APURAÇÃO.
A apuração do ganho de capital de imóvel rural deve ser feita com base nos valores constantes dos respectivos documentos de aquisição e alienação nos casos em que a aquisição e a alienação ocorreram anteriormente à entrega do DIAC ou do DIAT.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721978/2017-99
ACÓRDÃO
2402-012.734 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOSSIO NOMURA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN)
e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos
da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
LANÇAMENTO.
ESCLARECIMENTOS
REQUISITADOS. DESATENDIMENTO. CONSEQUÊNCIAS LEGAIS. EXISTÊNCIA.
PREJUÍZO
À
ADMINISTRAÇÃO.
AUSÊNCIA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 133.
APLICÁVEL.
O agravamento da multa de ofício requer prévia análise das razões e
consequências do desatendimento de requisição para prestar os supostas
esclarecimentos. Afinal, o fato do intimado permanecer silente quanto ao
que lhe foi requisitado, por si só, não traduz embaraço e, consequente,
prejuízo à fiscalização, quando a legislação já disponha de consequências
específicas aplicáveis em face da dita conduta.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS
RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE
ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.
IMÓVEL RURAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.734 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721978/2017-99
2
Incluído dentro do perímetro definido pela legislação municipal como
sendo Zona Especial, Zona Portuária e Zona Industrial, o imóvel em questão
não mais tem a característica de imóvel rural conforme definido na
legislação tributária.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. VALOR DE
ALIENAÇÃO. ENTREGA DO DIAT. APURAÇÃO.
A apuração do ganho de capital de imóvel rural deve ser feita com base nos
valores constantes dos respectivos documentos de aquisição e alienação
nos casos em que a aquisição e a alienação ocorreram anteriormente à
entrega do DIAC ou do DIAT.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, cancelando o crédito
correspondente ao agravamento da multa de ofício aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi
de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nüske e Andressa Pegoraro Tomazela (Substituta convocada).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente a omissão de rendimento decorrente de movimentação financeira de
origem não comprovada.
Autuação
A fiscalização apurou omissão de rendimento decorrente de movimentação
financeira de origem não comprovada, motivo por que foi constituído o crédito aqui contestado,
com multa agravada, conforme se vê nos excertos do Termo de Verificação Fiscal, que ora
transcrevemos (processo digital, fls. 2.093 a 2.096):
3. RESUMO DAS INFRAÇÕES
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.734 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721978/2017-99
3
3.1. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DE ORIGENS NÃO
COMPROVADAS
O(A) contribuinte, foi intimado(a) em todos os Termos de Intimação a comprovar,
mediante apresentação de documentação bancária (comprovantes de depósito
bancário, cheques nominais, DOC, TED, etc) E documentação complementar hábil
e idônea (contratos, recibos, contra-cheques, contabilidade, etc), a origem dos
recursos creditados nas contas bancárias a seguir relacionadas.
BANCO
CNPJ
BANCO DO BRASIL
00.000.000/0001-91
HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO
01.701.201/0001-89
BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A
09.516.419/0001-75
BANCO BRADESCO S/A
60.746.948/0001-12
A primeira intimação foi realizada por meio do Termo de Início de Fiscalização, e
não foi atendida até o momento pelo(a) contribuinte, conforme descrito
anteriormente.
Os Termos de Constatação e Intimação posteriores, apenas reiteraram a
intimação de comprovação de origem de depósitos/créditos ocorridos em contas
bancárias, abrindo novos prazos para que se manifestasse. Passados os prazos
estipulados nestes Termos, o(a) contribuinte não adimpliu referidos deveres
tributários, apesar do tempo mais do que suficiente para tal.
Até a presente data, conforme descrito anteriormente neste Termo de
Verificação Fiscal, o(a) contribuinte ora fiscalizado(a) não apresentou
documentação hábil e idônea que efetivamente comprovasse a origem de todos
os recursos creditados nas contas intimadas. Dessa forma, tais valores foram
relacionados nos Demonstrativos de Valores Não Comprovados.
A ocorrência de devoluções de cheques depositados/estornos, caso existam, são
relacionados com valores negativos (entre parênteses) nos Demonstrativos de
Valores Não Comprovados. Os montantes devolvidos são subtraídos,
mensalmente, dos valores creditados cuja origem não sejam comprovadas, para
efeitos de apuração da Omissão de Rendimentos.
Por todo o exposto, e concluindo a análise da Movimentação Financeira, esta
fiscalização apurou Omissão de Rendimentos caracterizada por valores
creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituições
financeiras, em relação aos quais o(a) contribuinte, regularmente intimado(a),
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme discriminado nos Demonstrativos de
Valores Não Comprovados e resumido a seguir.
[...]
Pelo exposto, e concluindo a análise da Movimentação Financeira, esta
fiscalização apurou Omissão de Rendimentos caracterizada por valores creditados
em contas bancárias, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.734 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721978/2017-99
4
o(a) contribuinte, regularmente intimado(a), não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme discriminado nos Demonstrativos de Valores Não Comprovados e
resumido na tabela anterior.
[...]
3.2. AGRAVAMENTO DE PENALIDADES
O Auto de Infração será lavrado com multa agravada pelo fato de que o sujeito
passivo não atendeu às intimações fiscais de apresentação dos extratos bancários,
fato que motivou a expedição de requisições de movimentações financeiras,
motivos pelos quais devem ser extraídos dessas condutas do(a) contribuinte, uma
consequência jurídico-tributária-penal, conforme estabelecido no art. 959 do
RIR/99, e artigo 33, inciso I, artigo 44, inciso I, e parágrafo 2° da Lei 9.430/96.
(destaques no original)
Impugnação
Por bem descrever as razões da impugnação, adoto excertos do relatório da decisão
de primeira instância - Acórdão no 103-001.623 - proferida pela 6a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 03 - DRJ03 - transcritos a seguir (processo digital, fl.
2.155):
4. Cientificado do auto de infração, o administrado apresentou impugnação (fls.
2137/2146), alegando, em síntese: (a) nulidade do lançamento fiscal, decorrente
de erro de construção, seja por equívoco em somatório em coluna de uma das
tabelas do TVF, seja por critério fiscal de imputar rendimentos dos titulares de
conta corrente conjunta (pertencente ao declarante de IRPF e seu dependente)
integralmente ao declarante de IRPF; (b) de acordo com a Súmula CARF n° 25, a
aplicação da multa qualificada só poderia ter sido feita se constatada qualquer
conduta concernente à falsidade material, falsidade ideológica ou
desatendimento de intimações, o que não aconteceu, justificando, assim, a
exoneração da referida qualificação.
.Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03 julgou
improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 2.150 a 2.159):
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. PRINCÍPIO DO PREJUÍZO.
Deve-se afastar o pleito de nulidade do lançamento fiscal quando o contribuinte
não demonstra a incidência de prejuízo concreto e efetivo ao seu direito de
defesa.
MULTA AGRAVADA . MULTA QUALIFICADA. PENALIDADES DISTINTAS.
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.734 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721978/2017-99
5
O agravamento da multa (art. 44, § 2°, da Lei n° 9.430/1996), imponível no caso
de embaraço à atividade de fiscalização, perpetrado pelo contribuinte contra a
Administração Tributária, difere substancialmente da qualificação da multa (art.
44, § 1°, da Lei n° 9.430/1996), aplicável na hipótese de sonegação, fraude ou
conluio, cometidos pelo administrado na época do fato gerador dos tributos
lançados.
Não merece ser conhecida a impugnação à qualificação da multa para lançamento
fiscal que diferentemente agravou a multa de ofício.
AGRAVAMENTO DA MULTA.
A omissão absoluta do contribuinte em prestar qualquer esclarecimento ou
resposta às intimações fiscais para apresentar seus extratos bancários, sem
sequer ingressar com pedido de prorrogação dos prazos fixados nas intimações ou
explicar o motivo do desatendimento, revela desprezo irrestrito do administrado
à atividade de fiscalização. Dessa forma, o desvalor do estorvo à Administração
Tributária implicou o agravamento da multa, que deve permanecer aumentada de
metade, totalizando o percentual de 112,5% do imposto lançado.
Impugnação Improcedente
(grifo no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos já dispostos na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante para a
solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 2.175 a 2.184):
1. Aduz nulidade do lançamento seja por erro de construção ou imputação do
rendimento de dependente conjuntamente como os do declarante;
2. Manifesta não ter ocorrido prática dolosa que justificassem a aplicação da multa
de ofício, por ele denominada qualificada, no percentual de 112,5% (cento e doze e meio por
cento).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.734 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721978/2017-99
6
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 18/12/2020
(processo digital, fl. 2.172), e a peça recursal foi interposta em 4/12/2020 (processo digital, fl.
2.173), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração Pública,
pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido
pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo Código,
trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de responsabilidade
funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode fazer juízo
valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente por erro de construção ou imputação do
rendimento de dependente conjuntamente como os do declarante. Com efeito, entendo que o
auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no
70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, a nosso ver, as informações
obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.734 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721978/2017-99
7
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos ao procedimento em
curso. Logo, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos
disponibilizados pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o que não poderia ser
diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls. 3 e seguintes).
Nesse pressuposto, vale transcrever os fundamentos da decisão recorrida, que
muito bem refutam ditas alegações de nulidade, razão por que as incorporo ao fundamento do
voto, exatamente como faculta o art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023. Confira-se (processo digital, fls. 2.155 a 2.158):
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
8. Para justificar seu pleito de cancelamento do auto de infração, o contribuinte,
de início, alegou que:
a) Verifica-se da planilha de fls. 9/12 do Termo de verificação Fiscal, que o
Sr. Auditor-Fiscal da RFB, entendeu, pelo total de R$ 12.278.005,01 atinente
ao somatório dos meses do ano-calendário de 2012 e que se referem aos
depósitos das contas BRADESCO 1, BRADESCO 2, BRADESCO 3, BRADESCO
4, BB 1, BB 2, HSBC e ORIGINAL.
b) Nesse sentido, fez, ao final da planilha de fls. 9/12, as seguintes
observações:
- "OBS 1: A c/c 22548-3 (Bradesco 2) é conjunta com a filha do
fiscalizado Cecília Reiko Nomura - CPF 129.367.768-05. Logo, a
autuação será proporcional, nos termos da previsão contida no artigo
42 da lei 9.430/96, sendo o lançamento fiscal do contribuinte de 50%
do valor dos depósitos nesta c/c, conforme tabela 2 abaixo."
- "OBS 2: As duas contas-correntes do Bco do Brasil são conjuntas
com a esposa do contribuinte, que é sua dependente. Logo, a
autuação foi feita somente nele."
c) Contudo, ao se analisar os TOTAIS da TABELA 1 e da TABELA 2 (fls. 9/12 e
10/12 do Termo de Verificação Fiscal), referente à coluna conta-corrente
BRADESCO 2 C/C 22548-3 (conta conjunta), encontra-se, como total, o
mesmo valor nominal de R$40.488,06.
d) Essa situação não espelha a OBS 1 trazida no rodapé da TABELA 1 de fls.
9/12 do Termo de Verificação Fiscal e, prejudica, o entendimento e a
formulação da defesa quanto aos critérios utilizados na construção do
lançamento para a apuração do crédito tributário, notadamente a sua base
de cálculo.
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.734 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721978/2017-99
8
9. Ocorre que simples erro de soma em apenas uma das colunas e somente em
uma tabela do TVF não prejudica a defesa do contribuinte, mormente porque:
a) Foi o próprio impugnante quem descobriu e noticiou o referido erro.
b) A operação matemática de soma é bastante simples e conhecida por
todos, especialmente do contribuinte que é empresário individual e
acionista de duas sociedades agropecuárias, além de possuir mais de 2.000
cabeças de gado na época (vide fls. 2070, 2074, 2078, 2081 e 2082) e, mais
importante, foi defendido por profissional com nível superior (advogado).
c) O erro se localiza apenas e tão somente no somatório da coluna
"BRADESCO 2" da TABELA 2 (fl. 2095 - vide destaque em vermelho na
TABELA 2 acima copiada), apesar de as parcelas da referida coluna estarem
corretas: para se chegar a tal conclusão basta constatar que os valores
mensais da coluna "BRADESCO 2" da TABELA 2 representam corretamente
a metade dos valores mensais da mesma coluna da TABELA 1 (fl. 2094),
não podendo tais colunas terem o mesmo somatório:
[...]
d) Registre-se ainda que tal fato (valores da coluna "BRADESCO 2" da
TABELA 2 iguais à metade dos valores da mesma coluna a TABELA 1) só
ocorreu com a coluna "BRADESCO 2", por ela representar a conta bancária
conjunta entre o contribuinte e sua filha, Cecília Reiko Nomura (que não é
dependente do contribuinte), conforme "OBS 1" da TABELA 1.
e) Para exemplificar a conclusão da alínea "c" (supra), tome-se o mês
04/2012: a coluna "BRADESCO 2" da TABELA 1 possui o valor de
R$3.899,36, ao passo que a mesma coluna da TABELA 2 contém o valor de
R$1.949,68, ou seja, metade da quantia correspondente da TABELA 1.
f) A reportada falha no somatório da coluna "BRADESCO 2" da TABELA 2 em
nenhum momento acarretou a ampliação do crédito tributário lançado,
pois os valores das infrações integraram, mês a mês, a base de cálculo
lançada, com base no somatório de cada linha da TABELA 2, em que
inexiste erro. A título exemplificativo, constate-se que o total do mês
04/2012 da TABELA 2 é igual a R$2.427.849,24 (vide destaque em verde na
TABELA 2 acima copiada), que foi levado corretamente para tributação
nesse período, consoante se pode verificar nas fls. 2114 e 2116.
10. Portanto, o contribuinte não demonstrou qualquer prejuízo concreto e efetivo
ao seu direito de defesa.
11. Também para pleitear a nulidade do lançamento fiscal, o impugnante
argumentou que:
a) Com efeito, também, revela flagrante cerceamento ao direito de defesa
do contribuinte, na medida em que não se sabe como a apuração
aritmética foi feita nas tabelas em exame pelo limo. Sr. Fiscal, uma vez que
a informação contida na observação da TABELA 1 (fls. 9/12 do Termo de
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.734 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721978/2017-99
9
Verificação Fiscal) não espelha o valor nominal que deveria constar da
TABELA 2 (conta-corrente Bradesco 2 n° 22548-3) do mesmo Termo.
b) Em complementação ao disposto acima, importante transcrever o art. 2°,
parágrafo único, VIII, da Lei n° 9.784/1999.
12. Entretanto, ao contrário da afirmação do contribuinte, entende-se que o
auditor fazendário foi claro no TVF (OBS 1 da TABELA 1 - fl. 2094) e o próprio
contribuinte referiu-se expressamente a essa explicação fiscal, no sentido de que,
apenas no ano-caléndário 2012, há depósitos não justificados da conta bancária
"BRADESCO 2" que, por seu turno, é titularizada pelo contribuinte e sua filha
CECILIA REIKO NOMURA, não dependente do contribuinte. Por isso, repise-se que
50% do valores mensais da coluna "BRADESCO 2" da TABELA 1 foram
considerados na base de cálculo imputada ao contribuinte na coluna "BRADESCO
2" da TABELA 2.
13. Quanto às duas contas do Banco do Brasil, o auditor fazendário também
explicitou no TVF (OBS 2 da TABELA 1 - fl. 2094) que ambas as contas são
conjuntas com a esposa do contribuinte, que é sua dependente. Logo, a autuação
foi integralmente imputável ao administrado.
14. Em suma, com exceção da coluna "BRADESCO 2" da TABELA 2 (que é igual a
50% da coluna "BRADESCO 2" da TABELA 1), as demais colunas da TABELA 2 são
idênticas às correspondentes colunas da TABELA 1.
15. Portanto, mais uma vez o contribuinte não demonstrou qualquer prejuízo ou
cerceamento ao direito de defesa, tampouco ocorreu qualquer inobservância
fiscal quanto a formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados
(art. 2°, parágrafo único, VIII, da Lei n° 9.784/1999).
16. Em seguida, ainda a título de nulidade do lançamento fiscal, o contribuinte
alegou que:
a) O erro na construção do lançamento acarreta o vício insanável do
lançamento, razão pela qual deve ser cancelada a exigência no presente
caso.
b) Vale mencionar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, já decidiu em caso semelhante pela necessidade de nulificar Auto de
Infração em que exista erro material em sua construção. [Transcrição da
ementa do Acórdão n° 192-00.015]
17. Todavia, o Acórdão n° 192-00.015 (aduzido pelo impugnante) é inaplicável ao
caso concreto pois: (a) não possui efeito vinculante ou transcendente para
julgamento de outro objeto litigioso de contribuinte diverso; (b) o lançamento
fiscal objeto do citado precedente (Acórdão n° 192-00.015) indicou equívoco do
lançamento fiscal ali julgado, na importância de R$811,53, a título de rendimentos
tributáveis, ao passo que, no caso concreto, conforme já salientado na alínea "f"
do parágrafo 9 deste Voto (retro), inexistiu erro na base de cálculo.
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.734 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721978/2017-99
10
18. Por fim, o administrado pleiteou o cancelamento do auto de infração com os
seguintes fundamentos:
a) Na observação 02 feita na folha 9/12 do Termo de Verificação Fiscal, pela
autoridade fiscal, qual seja: "... As duas contas-correntes do Bco do Brasil
são conjuntas com a esposa do contribuinte, que é sua dependente. Logo,
a autuação foi feita somente nele." encontra-se, também, o cerne de um
vício insanável e a comprovação da falta de critério claros, congruentes e
objetivos na construção do fato gerador.
b) É que a autoridade fiscal, deveria, ao ter reconhecido que as contas do
Banco do Brasil são conjuntas com a esposa do autuado, ter se utilizado do
mesmo critério de lançamento que se utilizou para a filha do autuado
Tossio Nomura (que também mantinha conta conjunta com ele), ou seja,
deveria ter lançado apenas 50% (cinquenta) por cento dos valores que
entendeu omitidos nas contas correntes conjuntas do Banco do Brasil n°s
1932-1 e 7867-0.
c) Ao se utilizar de critérios antagônicos, diferenciados diante de situações
idênticas (contas-conjuntas) para formular a construção do lançamento,
acabou a autoridade fiscal por macular todo o procedimento de vício
insanável, em afronta à norma do art. 142 do CTN.
d) A utilização pelo Sr. Fiscal do argumento de ser a esposa do contribuinte
autuado sua dependente, "Logo a autuação foi somente nele", não
encontra respaldo no ordenamento jurídico, notadamente pela falta de
previsão legal dentro do direito tributário; nas normas do Regulamento do
Imposto de Renda e no Código Tributário Nacional.
19. Diversamente da argumentação do impugnante, para fins de tributação do
IRPF, os rendimentos do dependente devem ser somados sim aos rendimentos do
declarante. Isso porque, consoante art. 42, § 6°, da Lei n° 9.430/1996, o valor dos
rendimentos será imputado a cada titular da conta bancária conjunta ("mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares")
apenas na hipótese de as declarações de rendimentos desses titulares terem sido
apresentadas em separado.
20. Já o Regulamento de Imposto sobre a Renda então vigente (RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999), em seu art. 4°, § 2°, determina que a livre
opção tomada pelo contribuinte em informar sua esposa como dependente, na
declaração de IRPF, implicou a tributação em conjunto dos rendimentos dos
cônjuges.
21. Por fim, a Secretaria da Receita Federal, órgão responsável pela uniformização
e normatização infralegal quanto aos tributos federais, emitiu o art. 38, §8°, da
Instrução Normativa - IN SRF n° 15/2001 (norma essa que foi repetida no art. 72, §
2°, da IN RFB n° 1.500/2014), no sentido de que os rendimentos tributáveis
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.734 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721978/2017-99
11
recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos do
contribuinte para fins de tributação do IRPF.
22. Logo, o respaldo para a atitude fiscal permeia todo o ordenamento jurídico.
Nesse contexto, o rateio em 50% dos rendimentos omitidos só deve ser aplicada
para conta bancária conjunta, desde que seus titulares apresentem declaração em
separado, conforme ocorreu entre o contribuinte e sua filha na conta "BRADESCO
2". Logo, inexistiram critérios antagônicos na construção do lançamento, mas
simples procedimentos distintos aplicados em situações diferentes.
23. Em suma, afasta-se o pleito de nulidade do lançamento fiscal.
(destaques no original)
Na forma vista, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e no “Termo de Verificação
Fiscal”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e da legalidade (processo digital, fls. 2.086 a 2.125).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Assim entendido, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação
restrita nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário
(despachos e decisões). É o que se infere dos comandos vistos na Constituição Federal, de 1988,
art. 5o, inciso LV, e Decreto no 70.235, de 1972, art. 14, nestes termos:
CF, de 1988:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.734 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721978/2017-99
12
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Por conseguinte, dada a ausência da litigância durante o procedimento fiscal, os
remédios jurídicos da ampla defesa e do contraditório se mostram inaplicáveis antes da autuação
e respectiva impugnação tempestiva. Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas
prejudiciais ao sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso
importasse forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Mérito
Agravamento da multa de ofício
O agravamento da multa apurada no reportado procedimento de ofício teve por
consentâneo o art. 44, inciso I e § 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, consoante se vê
na “Fundamentação Legal” do auto de infração, cuja prescrição ora transcrevemos (processo
digital, fl. 2.120):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1odeste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.734 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721978/2017-99
13
passivo, no prazo marcado, de intimação para:(Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Nesse pressuposto, nos termos do excerto da decisão de origem que passo a
reproduzir, dito agravamento se deu, exclusivamente, porque o Recorrente deixou de atender
intimações para apresentar extratos bancários por meio delas requisitados (processo digital, fl.
2.159):
25. A omissão absoluta do contribuinte em prestar qualquer esclarecimento ou
resposta às intimações fiscais para apresentar seus extratos bancários, não tendo
sequer explicado o motivo do desatendimento ou ingressado com pedido de
prorrogação dos prazos fixados nas intimações, revela o desprezo irrestrito do
administrado à atividade de fiscalização. Dessa forma, o desvalor do estorvo à
Administração Tributária implicou o agravamento da multa, que deve permanecer
aumentada de metade, totalizando o percentual de 112,5% do imposto lançado.
Não obstante a redação do texto legal limitar-se à expressão “prestar
esclarecimentos”, a jurisprudência deste Conselho é pacífica no sentido de que citado
agravamento requer prévia análise das razões e consequências do desatendimento da requisição
para prestar os supostas esclarecimentos. Afinal, o fato do intimado permanecer silente quanto ao
que lhe foi requisitado, por si só, não traduz embaraço e, consequente, prejuízo à fiscalização,
quando a legislação já disponha de consequências específicas aplicáveis em face da dita conduta.
Nesse pressuposto, no caso concreto, resta evidenciado o afastamento de suposto
obstáculo ou embaraço e, se fosse o caso, consequente prejuízo para o procedimento fiscal, já
que a legislação vigente traz consequências específicas para o desatendimento ta nto da requisição
para apresentação dos extratos bancários como daquela exigindo a comprovação dos créditos
neles relacionados. Todas, trilhando desfavoravelmente ao inadimplente!
A propósito, vale assinalar que o Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, ao
regulamentar o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, dispõe sobre a
Requisição de Movimentação Financeira (RMF), nestes termos:
Art. 1o Este Decreto dispõe, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de
10 de janeiro de 2001, sobre requisição, acesso e uso, pela Secretaria da Receita
Federal e seus agentes, de informações referentes a operações e serviços das
instituições financeiras e das entidades a elas equiparadas, em conformidade com
o art. 1o, §§ 1o e 2o, da mencionada Lei, bem assim estabelece procedimentos
para preservar o sigilo das informações obtidas.
Assim, esse procedimento do contribuinte em nada obstaculizou a atividade fiscal,
pois os extratos bancários foram solicitados mediante a emissão de Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira (RMF) e, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/96, foi-lhe
imputada a infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.734 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721978/2017-99
14
origem não comprovada. Ou seja, o não atendimento das intimações da autoridade fiscal não
prejudicou a atividade fiscalizatória, pois a autuação se deu por presunção legal.
Nestes termos, o agravamento da multa de ofício em razão do não atendimento à
intimação para prestar esclarecimentos não se aplica nos casos em que a omissão do contribuinte
já tenha conseqüências específicas previstas na legislação. Ademais, trata-se de matéria já
pacificada perante este Conselho, conforme Enunciado no 133 de súmula da sua jurisprudência,
transcrito na sequência:
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no
mérito, dou-lhe provimento, cancelando o crédito correspondente ao agravamento da multa de
ofício aplicada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 2205
DF CARF MF
Original